Tribunal: TJMT
Processo: 1021307-39.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021307-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO - CPF: 896.856.368-34 (ADVOGADO), AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES FILHO - CPF: 185.772.021-00 (AGRAVANTE), ALICE DE ALCANTARA RODRIGUES - CPF: 100.542.871-97 (AGRAVADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS.
INDEFERIDO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
.

DEPÓSITOS REALIZADOS DIRETAMENTE NA CONTA DA ALIMENTANDA MENOR DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. PROTEÇÃO DO MELHOR INTERESSE
DA MENOR
. VALIDADE DOS DEPÓSITOS APÓS A MAIORIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de compensação de valores depositados diretamente na conta bancária da alimentanda durante sua menoridade, determinando a continuidade da execução das diferenças devidas a título de pensão alimentícia, no período de janeiro de 2022 até janeiro de 2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de compensação de valores depositados diretamente na conta bancária da alimentanda durante sua menoridade, em
forma diversa da estabelecida no título executivo judicial, que determinava o depósito na conta da genitora.

III. Razões de decidir

3. O crédito alimentar é insuscetível de compensação, conforme expressa vedação do art. 1.707 do Código Civil, proteção que se intensifica quando o alimentando é menor de idade, por não possuir capacidade civil para gerir seus próprios interesses.

4. O pagamento de alimentos de forma diversa daquela fixada no título executivo judicial, sem autorização judicial ou anuência expressa do representante legal, constitui mera liberalidade do alimentante, não possuindo eficácia liberatória.

5. A alegação de que a genitora administrava a conta bancária da filha não foi comprovada documentalmente, ônus que incumbia ao agravante nos termos do art. 373, I, do CPC, não legitimando o descumprimento da forma de pagamento estabelecida judicialmente.

6. Os depósitos realizados diretamente na conta da alimentanda após sua maioridade civil são válidos para fins de compensação, conforme já reconhecido na decisão agravada, por ser a maioridade o marco de início da capacidade plena.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Os valores depositados diretamente na conta bancária do alimentando menor de idade, em desacordo com o estabelecido no título executivo judicial e sem autorização judicial ou anuência expressa do representante legal, não são passíveis de compensação. 2. Os depósitos realizados diretamente na conta do
alimentando após sua maioridade civil são válidos para fins de compensação da obrigação alimentar."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento
, sem pedido liminar,

interposto por
AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES FILHO
,
contra a decisão proferida no
Cumprimento
iniciado nos autos da
Ação de Alimentos
ajuizada
por

ALICE DE ALCANTARA RODRIGUES
, que indeferiu o pedido de
compensação
d
os
eventuais pagamentos efetuados diretamente na conta da
alimentanda
, antes da maioridade e sem autorização judicial ou anuência expressa da representante legal,
determinando
a continuidade da execução
das diferenças devidas
a título de pensão alimentícia,
no período de janeiro de 2022 até 10/01/2024,
com os acréscimos legais de correção monetária e juros moratórios, conforme previsão legal aplicável às obrigações alimentares
(ID
193799328
).

Inconformada, a parte agravante
interpôs o presente recurso
sustenta
ndo
(ID
296381383
)
que a
conta bancária junto à Caixa Econômica Federal foi aberta a pedido da agravada
,
ao argumento
de que a mãe não lhe repassava
o
dinheiro para suas necessidades básicas
.

Assevera que
a
genitora administrou a conta corrente desde o primeiro depósito
realizado
em 05/03/2023, tendo obrigado a filha a fornecer a senha para movimentação
, todavia
,
após
2 anos e 3 meses movimentando a conta em nome da agravada, a genitora
vem em juízo
cobrar valores que ela mesma utilizou durante todo esse período
, o que não pode ser admitido
.

Defende
ainda já ter ocorrido a
preclusão consumativa e lógica, pois a genitora movimentou a conta durante 2 anos e três meses sem contestar
os depósitos realizados pelo agravante em favor da filha
, aceitando definitivamente os valores recebidos
, o que demonstra a impossibilidade da cobrança
.

Acrescenta que a
agravada morou com o agravante de 2015
até outubro de 2022
, quando a mãe perdeu o poder familiar, não só da menor, mas também dos outros dois filhos, fruto de outro relacionamento
, conforme registrado no estudo psicossocial, o qual consignou que a própria agravada afirmou que o pai nunca deixou faltar nada, arcando com todas as despesas.

Pontua ainda que além dos descontos em folha, depositou em conta corrente da agravada mais de sete PIX no ano de 2023, somando o valor total de R$ 10.370,00 (dez mil trezentos e setenta reais).

Sob tais argumentos
,
requer o provimento do recurso
para que
sejam considerados válidos os depósitos realizados diretamente na conta da agravada, mesmo antes de sua maioridade civil, bem como para que seja afastada a cobrança
das diferenças apontadas
, em razão da compensação de todos os va
lores efetivamente pagos.

Não foram prestadas informações pelo juiz
a quo
, embora devidamente requeridas
(ID
297528375
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
302294361
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

D
a análise dos autos constata-se que a
parte
agrava
da
requer
eu
o cumprimento
de sentença

em razão do inadimplemento dos
alimentos devidos pelo agravante, haja vist
a
o trânsito em julgado da decisão que fixou os alimentos provisórios em 01 (um) salário-mínimo,
nos autos da
Ação de
Modificação de Guarda c/c Alimentos
nº
1002002-74.2022.8.11.0000
.

Recebido o requerimento de cumprimento da decisão que havia fixado os alimentos, o d. magistrado singular
determinou
a intimação da parte
executada, ora agravante,
para que efetuasse o pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena de ser acrescido ao montante devido multa 10% e honorários advocatícios
de 10% (ID 144373347)
.

Devidamente intimado
,
o executado, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando que efetua o pagamento de todas as despesas da filha (ID 156025170), a qual foi rejeitada (ID 164102929).

Na sequência a exequente, ora agravada, se manifestou
apresentando o prosseguimento do cumprimento com o bloqueio de valores em conta bancária de titularidade do genitor, indicando como devido o valor de R$ 39.074,62 (trinta e nove mil setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) (ID

166897644
e ID
166897649
).

O executado, ora agravante, apresentou manifestação no ID
177656613
alegando que realizava o pagamento do plano de saúde da menor, além de efetuar depósitos em conta corrente de titularidade da menor, devendo tais valores serem deduzidos do
quantum
executado.

Ao apreciar as manifestações das partes
,
o magistrado singular proferiu a
decisão agravada, nos termos do relato.

Inconformado, o executado, ora agravante, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

O
art. 1.707 do CC estabelece
que os alimentos
não são passíveis de compensação
haja vista o caráter personalíssimo e a finalidade assistencial da obrigação alimentar
,
verbis
:

“
Art. 1.707. Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora.
”

No caso de alimentando menor de idade, a proteção
prevista no dispositivo acima
mostra-se ainda mais necessária, pois este não possui capacidade civil para gerir seus próprios interesses
, motivo pelo qual
o pagamento da pensão alimentícia deve ser realizado ao representante legal do menor,
na forma estabelecida judicialmente.

Conforme destacado na decisão agravada,
"enquanto menor de idade, os depósitos deveriam ter sido realizados conforme
expressamente determinado no título judicial — na conta bancária da genitora"
(ID 193799328)
.

Tal determinação não constitui mero formalismo, mas
a
garantia de que os valores serão adequadamente geridos em benefício do alimentando
, além da garantia
conferida ao alimentante quanto ao cumprimento da obrigação alimentar
.

É sabido que
o pagamento de alimentos de forma diversa daquela fixada no título executivo judicial, em regra, não possui eficácia liberatória e é considerad
o mera liberalidade do alimentante, não sendo permitida a compensação o
u
dedução do valor devido
.

Nesse sentido
é o entendimento
do STJ
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO

DE ALIMENTOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, em regra, os valores pagos a título de alimentos não são suscetíveis de compensação, salvo quando identificado o enriquecimento sem causa do alimentado, o que não se verificou nas instâncias ordinárias. 2. No caso, o Tribunal de origem compreendeu que os pagamentos realizados pelo agravante, alheios ao título executivo judicial, devem ser considerados como atos de mera liberalidade, sendo inadmissível a compensação. Alterar tal conclusão demandaria nova análise do substrato fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso
especial. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1862013 SP 2021/0085359-4, Data de Julgamento: 17/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2022).

No caso em análise, o
próprio agravante
alega
em suas razões
recursais que além do pagamento da pensão alimentícia
,
abriu uma conta
bancária junto à Caixa Econômica Federal em nome da filha
para que fosse possível
realizar depósitos
em seu favor
,
situação que caracteriza mera liberalidade
já que tais depósitos foram realizados
por escolha do agravante, sem prejuízo da pensão alimentícia devida à filha
(ID 296381383).

Destaca-se
ainda
que a alegação de que a conta bancária
aberta pelo genitor em favor da filha comum teria sido administrada pela genitora, que supostamente teria obrigado
a menor a lhe fornecer a senha para movimentação não tem como prosperar, pois não há um documento
capaz de comprovar tal alegação
, ônus que incumbia ao agravante nos ternos do inciso I do art. 373 do CPC.

Além disso, ainda que a genitora tivesse acesso à conta da filha, tal circunstância não legitimaria o descumprimento da forma de pagamento da pensão alimentícia estabelecida judicialmente de modo a autorizar, neste momento processual, a pretendida compensação dos valores depositados enquanto menor de idade.

Aliás,
caso fosse necessário o
pagamento da pensão alimentícia de forma diversa daquela constante do título executivo judicial
,

deveria ter o agravante
buscado a modificação pela via adequada, mediante autorização
judicial, e não por iniciativa própria.

Igualmente não prospera a
alegação de que teria
ocorrido
a
preclusão consumativa e lógica
quanto
à
cobrança das diferenças devidas a título de pensão alimentícia ao ar
gumento de que
a genitora movimentou a conta durante
2 anos e três meses sem contestar
os depósitos
, aceitando definitivamente os valores recebidos.

A preclusão, seja lógica ou consumativa, pressupõe a prática de ato incompatível com outro que se pretende realizar posteriormente ou a impossibilidade de repetição de ato já praticado
, o que não corresponde a hipótese dos autos
,
já que
não há decisão judicial anterior reconhecendo a validade dos depósitos realizados diretamente à menor,
tampouco
comprovação de que a genitora tenha expressamente concordado
que os depósitos realizados em conta bancária de titularidade da menor
seriam
correspondentes
à
pensão alimentícia.

Por sua vez, o
art. 507 do CPC/15 invocado pelo agravante, dispõe que
"é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão"
, c
ontudo, não houve decisão anterior sobre a validade dos depósitos
realizados
diret
amente
na conta bancária da menor
,
motivo pelo qual não há que se
falar em preclusão.

Também não prospera a alegação de que no período em que a agravada residiu com o agravante em razão da perda do poder familiar pela genitora não haveria a obrigação de pagar alimentos à filha,
pois
conforme consta dos autos
,
não houve decisão judicial modificando a guarda ou exonerando o agravante da obrigação alimentar
, não tendo o agravante produzido apta a comprovar tal alegação nes
t
e momento pro
c
essual
(ID
296381391
;
296381393
)
.

Importante ressaltar que, mesmo havendo alteração fática na guarda, a exoneração da obrigação alimentar depende de decisão judicial específica, não podendo o alimentante, por conta própria, deixar de cumprir a obrigação estabelecida judicialmente.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEEXONERAÇÃOE REVISÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PROVISÓRIA – MANUTENÇÃO – MAIORIDADE DOS ALIMENTANDOS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA –GUARDAFÁTICANÃO COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS EM RELAÇÃO AO FILHO MENOR – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A maioridade civil, por si só, não extingue automaticamente a obrigação alimentar, exigindo-se prova inequívoca da independência econômica do alimentando.

A exoneração ou revisão da obrigação alimentar deve ser analisada em processo
próprio, mediante instrução probatória adequada, não sendo cabível sua concessão em sede de tutela provisória quando ausentes elementos que demonstrem, de plano, a alteração das condições econômicas das partes.

Em relação ao filho menor, os alimentos são devidos em razão do dever de sustento, sendo inviável a redução da obrigação sem demonstração clara e robusta de que o valor estabelecido ultrapassa as reais necessidades do alimentando.

No caso concreto, não restou comprovada a cessação da dependência econômica dos alimentandos nem a guarda fática alegada pelo agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.”
(N.U 1029079-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025).

Quanto aos valores pagos a título de plano de saúde e outras despesas, a decisão agravada já determinou que
sejam abatidos do montante apontado como devido, conforme trecho da decisão a seguir (ID
193799328):

“[...]
É o relatório.

Decido.

Inicialmente, ante a maioridade da exequente e a regularização da representação no ID.188646497, proceda-se com as retificações necessárias.

Prosseguindo, trata-se de cumprimento de título executivo judicial, contudo, no decorrer da presente demanda, foi
proferida sentença no processo nº 1043594-09.2021.8.11.0041, na qual restou definido que os alimentos seriam fixados nos seguintes termos (ID 189051879 – pág. 10):

“Determinar que o requerido continue arcando com o plano de saúde da filha, custeie ao menos uma atividade extracurricular – a menor outrora fazia aulas de ballet e dança contemporânea, devendo definir em conjunto com a menor e a genitora qual atividade será – uniforme e material escolares, como também contribuirá com o valor correspondente a 20% dos seus rendimentos, que deverão ser descontados diretamente de sua aposentadoria.”

Dessa forma, considerando que os alimentos retroagem à data da citação, independentemente do trânsito em julgado, todo o período executado nos autos deverá ser ajustado ao novo patamar estabelecido na sentença.

Assim, devem ser deduzidos os valores pagos a título de plano de saúde, atividade extracurricular, uniformes e materiais escolares.

Além disso, a base de cálculo para os alimentos em pecúnia deve observar
20% dos rendimentos do executado
, devendo esse percentual incidir diretamente sobre sua aposentadoria.

Ressalte-se que é vedada a compensação, caso valores superiores tenham sido pagos anteriormente.

Por outro lado, caso os pagamentos tenham sido realizados a menor, a diferença deverá ser complementada, inclusive, com os acréscimos legais de correção monetária e juros
moratórios, conforme previsão legal aplicável às obrigações alimentares.

Assim, considerando que, no último memorial apresentado (ID. 189051875), a parte exequente não considerou os valores pagos a título de plano de saúde, deverá reapresentar seus cálculos, atualizados e adequados aos termos da sentença, abrangendo o período de
janeiro de 2022 até 10/01/2024
.

Isso porque, embora a decisão judicial tenha sido proferida no processo n.º 1043594-09.2021.8.11.0041, em 15/12/2021, os alimentos provisórios foram fixados com vencimento a partir do dia 10 de cada mês, e o executado se habilitou voluntariamente nos autos em 05/01/2022, suprindo a citação naquela data.

Portanto, os alimentos são devidos a partir de janeiro de 2022, e não dezembro/2021, como erroneamente indicado anteriormente.

Além disso, quanto aos valores depositados em conta bancária da parte exequente, estes devem ser considerados para fins de dedução apenas a partir da maioridade civil, momento em que passou a ter pleno e total acesso à conta bancária em seu nome, sendo desnecessária a intervenção da genitora.

Ressalte-se, por oportuno que, enquanto menor de idade, os depósitos deveriam ter sido realizados conforme expressamente determinado no título judicial — na conta bancária da genitora.

Assim, eventuais pagamentos efetuados diretamente na conta da menor, antes da maioridade e sem autorização judicial ou anuência expressa da representante legal, não podem ser automaticamente reconhecidos como válidos,
salvo se
comprovado que houve concordância da parte exequente
, o que até o momento, não é o caso.

No entanto, conforte sobredito, a partir da maioridade, a alimentanda passou a ter capacidade plena para receber os valores diretamente, de modo que os depósitos em sua conta bancária própria podem ser considerados válidos para fins de quitação.

Em decorrência, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte exequente adeque o memorial de cálculo aos termos da presente decisão, sob pena de extinção.

Após, intime-se o executado para fins de pagamento da dívida alimentar.

[...].”

Portanto, neste ponto específico, a decisão agravada já contempla o pleito do agravante, determinando a dedução dos valores comprovadamente pagos a título de plano de saúde e outras despesas expressamente previstas na sentença.

Por fim, cumpre destacar que a decisão agravada reconheceu expressamente que os depósitos realizados em favor da agravada na conta bancária aberta pelo agravante junto à Caixa Econômica Federal
, a partir da maioridade civil,
deverão ser considerados como válidos para fins de quitação da obrigação alimentar, por ser a maioridade civil o marco de início da capacidade plena
.

Assim, os depósitos realizados diretamente na conta da agravada após sua maioridade civil (01/02/2025) serão considerados válidos para fins de compensação, conforme já determinado na decisão recorrida.

Todavia, não há como acolher a irresignação do agravante com relação
à

compensação dos valores depositados
na conta de
titularidade da filha durante o período em que era menor de idade
, motivo pelo qual
a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025